Tribunal: TJDFT
Processo: 0707863-84.2020.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. INTIMAÇÃO REGULAR. JUNTADA MERA PETIÇÃO DE AGUARDO DO RETORNO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS, DADA A SUA IMPOSSIBILIDADE DE PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA VIRTUAL. IMEDIATA SENTENÇA EXTINTIVA DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, SEM ESCOAMENTO DO PRAZO AO CUMPRIMENTO DA DILIGÊNCIA (CPC, ARTIGO 321, PARÁGRAFO ÚNICO): ERROR IN PROCEDENDO. NÃO CARACTERIZADO O ABANDONO PROCESSUAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Recurso inominado interposto contra sentença de extinção do processo (sem julgamento do mérito), em razão da requerente não ter atendido à determinação judicial (emenda à petição inicial).

II. A recorrente sustenta, em síntese, a inocorrência do abandono processual reconhecida na sentença, então fundada no esgotamento do prazo de quinze dias para que fosse procedida a emenda à petição inicial.

III. No caso concreto, constata-se que: (a) o juízo a quo após verificar que a petição inicial não preenchia os requisitos necessários (CPC, arts. 319 e 320), facultou à parte requerente a oportunidade à respectiva emenda para que fosse regularizado “o polo passivo da demanda, tendo em vista a notícia de representação do réu, já falecido, por sua irmã, não havendo comprovação, ainda, de ser esta a inventariante do irmão, sob pena de indeferimento da inicial”; (b) o respectivo despacho foi publicado no DJE, em 15.10.2020 (ID. 21836143); (c) após regular intimação, a recorrente, em aparente não observância à determinação judicial, fez juntar mera petição em que retrataria a sua impossibilidade de participação em audiência virtual para solicitar o aguardo do retorno das atividades presenciais; (d) ato contínuo, antes de escoado o prazo processual concedido para cumprimento daquela diligência (quinze dias), teria sido prolatada sentença extintiva (23.10.2020), em razão da requerente não ter apresentado os devidos esclarecimentos.

IV. Nesse contexto, é de se reconhecer o prejuízo processual à recorrente e a consequente nulidade da sentença ora revista (Lei 9.099/95, art. 13, § 1o), porquanto não caracterizado o animus de abandono do processo, dado que a mera juntada de petição sem aparente correspondência direta à determinação de emenda, não caracteriza preclusão consumativa (ausência de realização do ato) nem temporal (não escoado o prazo processual). Precedente do TJDFT: 2a Turma Cível, acórdão 1288386, DJE: 13/10/2020.

V. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento. Sem custas nem honorários (Lei 9.099/95, art. 55).